Tribunal: STJ
Processo: 5147465-94.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809254 - RS (2024/0459999-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
ADVOGADA
: ANDREIA WITT COELHO - RJ181689
AGRAVADO
: SUPERMERCADO STALL LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA LUISA SANTANA BEGA - PR105188
CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA - PR038266
IZABELLA ROMERO DE ALMEIDA - PR064531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, E 1.022, II,
DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 421, 884 E 885
DO CC. INEXISTÊNCIA DE ACORDO. NECESSIDADE DE
RECONVENÇÃO PARA PLEITEAR DESCONTO DE TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO. SÚMULAS 7, 283 E 284 DO STJ E STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO
EM
GRAU
RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa ré
em ação de cobrança, contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do art. 105, III, da Constituição
Federal, em que se discute a condenação ao pagamento de juros e
correção monetária sobre valores reembolsados, bem como a
inaplicabilidade de desconto de taxa de administração de 2,5%.
2.O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem em enfrentar questões
relevantes; (ii) é aplicável o desconto da taxa de administração de
2,5%, conforme previsto no contrato, sem necessidade de
reconvenção; (iii) a decisão recorrida violou os arts. 421, 884 e 885 do
Código Civil, ao não reconhecer a vedação ao enriquecimento sem
causa; (iv) os honorários advocatícios devem ser fixados em patamar
mínimo, nos termos dos arts. 85, §2o, e 86 do CPC.
3.A ausência de omissão no acórdão recorrido é constatada quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e objetiva as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando os
Documento eletrônico VDA51415812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 394aff0e-2a81-4e99-9130-67347d18ecd9

fundamentos essenciais ao julgamento, sem necessidade de rebater
todos os argumentos deduzidos pelas partes, conforme o art. 489,
§1o, IV, do CPC.
4.A inexistência de acordo entre as partes é reconhecida quando as
correspondências eletrônicas trocadas não configuram transação
válida, nos termos do art. 840 do CC, e o silêncio não implica
anuência, salvo em circunstâncias específicas, conforme o art. 111 do
CC. A pretensão de desconto da taxa de administração de 2,5% exige
reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC, sendo inviável sua
análise em sede de contestação.
5.A revisão de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais,
como a análise da existência de acordo e da necessidade de
reconvenção, atrai os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. A ausência
de impugnação específica e suficiente dos fundamentos autônomos
do acórdão recorrido justifica a aplicação da Súmula 283 do STF,
enquanto a deficiência de fundamentação do recurso especial atrai a
aplicação da Súmula 284 do STF.
6.A fixação de honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da
condenação, majorados para 12% em grau recursal, observa os
critérios do art. 85, §2o e §11, do CPC, sendo vedado o reexame
dessa matéria em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
7.Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. Honorários
advocatícios majorados em 5%, limitados a 20%, nos termos do art.
85, §11, do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 394aff0e-2a81-4e99-9130-67347d18ecd9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809254 - RS (2024/0459999-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
ADVOGADA
: ANDREIA WITT COELHO - RJ181689
AGRAVADO
: SUPERMERCADO STALL LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA LUISA SANTANA BEGA - PR105188
CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA - PR038266
IZABELLA ROMERO DE ALMEIDA - PR064531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, E 1.022, II,
DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 421, 884 E 885
DO CC. INEXISTÊNCIA DE ACORDO. NECESSIDADE DE
RECONVENÇÃO PARA PLEITEAR DESCONTO DE TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO. SÚMULAS 7, 283 E 284 DO STJ E STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO
EM
GRAU
RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa ré
em ação de cobrança, contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do art. 105, III, da Constituição
Federal, em que se discute a condenação ao pagamento de juros e
correção monetária sobre valores reembolsados, bem como a
inaplicabilidade de desconto de taxa de administração de 2,5%.
2.O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem em enfrentar questões
relevantes; (ii) é aplicável o desconto da taxa de administração de
2,5%, conforme previsto no contrato, sem necessidade de
reconvenção; (iii) a decisão recorrida violou os arts. 421, 884 e 885 do
Código Civil, ao não reconhecer a vedação ao enriquecimento sem
causa; (iv) os honorários advocatícios devem ser fixados em patamar
mínimo, nos termos dos arts. 85, §2o, e 86 do CPC.
3.A ausência de omissão no acórdão recorrido é constatada quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma clara e objetiva as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando os
Documento eletrônico VDA51152682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:14
Código de Controle do Documento: 612046a3-109f-4a5b-a754-2de76d9de7ee

fundamentos essenciais ao julgamento, sem necessidade de rebater
todos os argumentos deduzidos pelas partes, conforme o art. 489,
§1o, IV, do CPC.
4.A inexistência de acordo entre as partes é reconhecida quando as
correspondências eletrônicas trocadas não configuram transação
válida, nos termos do art. 840 do CC, e o silêncio não implica
anuência, salvo em circunstâncias específicas, conforme o art. 111 do
CC. A pretensão de desconto da taxa de administração de 2,5% exige
reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC, sendo inviável sua
análise em sede de contestação.
5.A revisão de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais,
como a análise da existência de acordo e da necessidade de
reconvenção, atrai os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. A ausência
de impugnação específica e suficiente dos fundamentos autônomos
do acórdão recorrido justifica a aplicação da Súmula 283 do STF,
enquanto a deficiência de fundamentação do recurso especial atrai a
aplicação da Súmula 284 do STF.
6.A fixação de honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da
condenação, majorados para 12% em grau recursal, observa os
critérios do art. 85, §2o e §11, do CPC, sendo vedado o reexame
dessa matéria em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
7.Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. Honorários
advocatícios majorados em 5%, limitados a 20%, nos termos do art.
85, §11, do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GREEN CARD S/A –
REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS (GREEN CARD), contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, de relatoria do Desembargador Marco Antonio Angelo, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
DE COBRANÇA.1. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE Ao apelante incumbe o ônus processual de
.
formar adequadamente o recurso, expondo a relação fático-jurídica da
controvérsia e impugnando especificamente os fundamentos da
sentença. No caso concreto, não houve ofensa ao princípio da
dialeticidade ou descumprimento ao art. 1.010 do CPC/2015.
Preliminar contrarrecursal rejeitada.2. AÇÃO DE COBRANÇA.
INEXISTÊNCIA DE ACORDO. Nos termos do art. 840 do CC, é lícito
aos interessados terminarem o litígio mediante concessões mútuas.
Documento eletrônico VDA51152682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:14
Código de Controle do Documento: 612046a3-109f-4a5b-a754-2de76d9de7ee

No caso concreto, as correspondências eletrônicas trocadas entre as
partes são insuficientes para concluir pela formulação de acordo entre
as partes, no qual a parte-autora teria dispensado a correção
monetária e juros sobre os valores indevidamente não repassados e
posteriormente
reembolsados
em
valor
histórico.APELAÇÃO
DESPROVIDA.(e-STJ, fls. 303).
Embargos de declaração de GREEN CARD foram rejeitados (e-STJ, fls.
341).
Nas razões do agravo, GREEN CARD apontou: (1) a inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ, argumentando que o recurso especial não demanda reexame de
provas, mas sim a análise de questões de direito, como a aplicação do contrato e a
incidência da taxa de administração de 2,5%; (2) a inaplicabilidade da Súmula 283
/STF, sustentando que houve impugnação específica dos fundamentos do acórdão
recorrido, especialmente quanto à necessidade de reconvenção para o desconto da
taxa de administração; (3) a inaplicabilidade da Súmula 284/STF, defendendo que as
razões do recurso especial são claras, concatenadas e indicam os dispositivos legais
violados; (4) a negativa de prestação jurisdicional, com violação ao art. 1.022, II, do
CPC, por omissão do Tribunal de origem em enfrentar questões relevantes, como a
aplicação do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa; (5) a violação dos
arts. 421, 884 e 885 do Código Civil, ao não reconhecer o direito ao desconto da taxa
de administração; (6) a violação dos arts. 85, §2o, e 86 do CPC, ao não fixar os
honorários advocatícios em patamar mínimo.
Houve apresentação de contraminuta por SUPERMERCADO STALL LTDA
(STALL), defendendo que o agravo não merece provimento, pois os óbices sumulares
aplicados pela decisão agravada são pertinentes, além de sustentar que o recurso
especial busca reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado (e-STJ, fls. 493).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
.
não merece prosperar
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas “a”
e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, GREEN CARD apontou: (1)
negativa de prestação jurisdicional, com violação ao art. 1.022, II, do CPC, por omissão
do Tribunal de origem em enfrentar questões relevantes, como a aplicação do contrato
e a vedação ao enriquecimento sem causa; (2) violação dos arts. 421, 884 e 885 do
Código Civil, ao não reconhecer o direito ao desconto da taxa de administração de
Documento eletrônico VDA51152682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:14
Código de Controle do Documento: 612046a3-109f-4a5b-a754-2de76d9de7ee

2,5%, prevista no contrato de credenciamento firmado entre as partes; (3) violação dos
arts. 85, §2o, e 86 do CPC, ao não fixar os honorários advocatícios em patamar
mínimo; (4) dissídio jurisprudencial quanto à interpretação dos arts. 421, 884 e 885 do
Código Civil, no que tange à vedação ao enriquecimento sem causa e à força
vinculativa dos contratos.
Houve apresentação de contrarrazões por STALL, defendendo que o
recurso especial não merece provimento, pois o acórdão recorrido está devidamente
fundamentado, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, além de
sustentar que o recurso busca reexame de provas e interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls. 450).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de uma ação de
cobrança ajuizada por STALL contra GREEN CARD, visando ao pagamento de juros e
correção monetária sobre valores devidos a título de reembolso de transações
realizadas com cartão alimentação.
A controvérsia surgiu porque GREEN CARD alegou que as partes haviam
celebrado um acordo extrajudicial, pelo qual STALL teria aceitado o pagamento do
valor histórico sem a incidência de juros e correção monetária, em troca da dispensa
da taxa de administração de 2,5%.
O juízo de primeira instância julgou procedente a ação, condenando GREEN
CARD ao pagamento de juros e correção monetária, com base na ausência de
comprovação do alegado acordo.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a sentença,
destacando que as correspondências eletrônicas trocadas entre as partes eram
insuficientes para configurar um acordo válido e que, para pleitear o desconto da taxa
de administração, GREEN CARD deveria ter apresentado reconvenção.
No recurso especial, GREEN CARD busca a reforma do acórdão, alegando
omissão na análise de questões relevantes, violação de dispositivos legais e dissídio
jurisprudencial.
Objetivo recursal
Trata-se de recurso especial interposto para reformar acórdão que manteve
a condenação de GREEN CARD ao pagamento de juros e correção monetária,
afastando a aplicação do contrato quanto ao desconto da taxa de administração de
2,5%.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por omissão do Tribunal de origem em enfrentar questões relevantes; (ii) é aplicável o
desconto da taxa de administração de 2,5%, conforme previsto no contrato, sem
necessidade de reconvenção; (iii) a decisão recorrida violou os arts. 421, 884 e 885 do
Documento eletrônico VDA51152682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:14
Código de Controle do Documento: 612046a3-109f-4a5b-a754-2de76d9de7ee

Código Civil, ao não reconhecer a vedação ao enriquecimento sem causa; (iv) os
honorários advocatícios devem ser fixados em patamar mínimo, nos termos dos arts.
85, §2o, e 86 do CPC.
1. Da ausência de violação dos arts. 489, §1°, e 1.022, II, do CPC, pela
negativa de prestação jurisdicional
GREEN CARD alega que o acórdão recorrido teria sido omisso ao não
enfrentar questões relevantes, como a aplicação do contrato e a vedação ao
enriquecimento sem causa.
O Tribunal de origem enfrentou de forma clara e objetiva todas as questões
relevantes para a solução da lide.
GREEN CARD, ao alegar violação dos arts. 489, §1o, e 1.022, II, do Código
de Processo Civil, sustentou que o acórdão recorrido teria incorrido em negativa de
prestação jurisdicional, ao não enfrentar questões que considerava essenciais para o
deslinde da controvérsia.
Em suas razões, apontou omissão quanto à análise da prescindibilidade de
reconvenção para o desconto da taxa de administração de 2,5%, à existência e
validade de um suposto acordo entre as partes, à aplicação da cláusula 5.6 do contrato
de credenciamento e à vedação de comportamento contraditório, derivada do princípio
da boa-fé.
Pretendeu, ainda, que o Tribunal de origem se manifestasse expressamente
sobre os dispositivos legais que invocou, com vistas ao prequestionamento da matéria
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.
Contudo, sem razão.
O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e objetiva todas as questões
relevantes para a solução da lide, afastando qualquer alegação de omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
Conforme destacado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, “o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes,
sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos
capazes de alterar a conclusão da decisão judicial” (e-STJ, fl. 341).
Essa orientação encontra respaldo no art. 489, §1o, IV, do CPC, que exige
do magistrado a análise dos fundamentos essenciais ao julgamento, mas não impõe o
enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes e na
jurisprudência pacífica desta Corte superior assim ementada.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU. 1. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
Documento eletrônico VDA51152682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:14
Código de Controle do Documento: 612046a3-109f-4a5b-a754-2de76d9de7ee

partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio . 1.2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução
alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 2 . O
acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de aferir a
suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a
existência do apontado cerceamento de defesa, implicaria no
revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Rever a conclusão do
Tribunal de origem no sentido de que ficaram preenchidos os
requisitos para a proteção possessória da servidão de passagem, e de
que ainda não existe outro acesso viável ao imóvel, exige a incursão
na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4 . Agravo interno
desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 683747 SP 2015/0061629-6, Data de
Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
13/02/2023
DJe
)
16/02/2023

No caso concreto, o Tribunal de origem examinou detidamente as alegações
da GREEN CARD, concluindo que não havia omissão quanto à análise da existência
de acordo entre as partes, da cláusula 5.6 do contrato e da taxa de administração de
2,5%.
O acórdão foi enfático ao afirmar que: “a decisão não contém omissão
quanto ao exame da alegada existência de acordo entre as partes realizado via e-mail
e da quitação da obrigação, assim como examinou de forma clara e objetiva a cláusula
5.6 do contrato e a taxa de administração de 2,5% pelos serviços prestados” (e-STJ, fl.
464).
Além disso, o Tribunal destacou que “os argumentos indicados na petição
dos embargos não são capazes de infirmar a conclusão delineada na decisão judicial”
(e-STJ, fl. 464), reforçando que a decisão foi suficientemente fundamentada.
Ademais, GREEN CARD não demonstrou de que forma a análise das
matérias que alegou omitidas seria capaz de alterar a conclusão adotada pelo órgão
julgador.
Como bem pontuado no acórdão, “incumbe à parte-embargante demonstrar
adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de
alterar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não ocorreu” (e-STJ, fl. 340).
Essa ausência de demonstração de prejuízo efetivo inviabiliza a alegação de
negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51152682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:14
Código de Controle do Documento: 612046a3-109f-4a5b-a754-2de76d9de7ee

Ainda, o Tribunal de origem ressaltou que, mesmo para fins de
prequestionamento, é imprescindível a presença de alguma das hipóteses do art. 1.022
do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração.
Nesse sentido, consignou que
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (e-
STJ, fl. 340).
Assim, a rejeição dos embargos não configurou qualquer prejuízo a GREEN
CARD, que teve suas teses devidamente analisadas e incluídas no acórdão para
eventual apreciação pelas instâncias superiores.
Por fim, é importante destacar que a alegação de negativa de prestação
jurisdicional não pode ser utilizada como subterfúgio para rediscutir o mérito da decisão
ou manifestar inconformismo com o resultado desfavorável.
O acórdão recorrido foi claro ao afirmar que “se a decisão não correspondeu
à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado” (e-STJ, fl. 465)
. A finalidade dos embargos de declaração é corrigir eventuais vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, e não promover o rejulgamento da causa.
Dessa forma, restou evidente que o acórdão recorrido atendeu plenamente
aos requisitos de fundamentação exigidos pelo art. 489 do CPC e enfrentou todas as
questões relevantes para o julgamento da lide, afastando qualquer alegação de
negativa de prestação jurisdicional. A pretensão da GREEN CARD, portanto, não
mereceu acolhimento.
Conforme destacado no acórdão, “o julgador não precisa rebater todos os
argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que
são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão
judicial” (e-STJ, fls. 340).
Além disso, o acórdão analisou detalhadamente a inexistência de acordo
entre as partes e a necessidade de reconvenção para pleitear o desconto da taxa de
administração, afastando qualquer omissão (e-STJ, fls. 301-302).
A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que “não há falar em negativa
de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese”
(AgInt no AREsp 629.939/RJ, DJe
).
19/06/2018
2. Da violação dos arts. 421, 884 e 885 do Código Civil e da inaplicabilidade
da Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA51152682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:14
Código de Controle do Documento: 612046a3-109f-4a5b-a754-2de76d9de7ee

GREEN CARD sustenta que o recurso especial não demanda reexame de
provas, mas apenas a análise de questões de direito, como a aplicação do contrato e a
incidência da taxa de administração de 2,5%.
A despeito de tais alegações, não prospera o insurgimento.
O Tribunal de origem fundamentou sua decisão com base nas provas
constantes nos autos, inclusive no contrato firmado entre as partes, concluindo que a
pretensão da GREEN CARD exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ (e-STJ, fls. 463-466).
GREEN CARD alega que o acórdão recorrido violou os arts. 421, 884 e 885
do Código Civil, ao não reconhecer o direito ao desconto da taxa de administração de
2,5%.
A despeito de tais alegações, não prospera o insurgimento.
O acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada todas as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia, afastando a existência de
qualquer acordo válido entre as partes e reconhecendo a inaplicabilidade do desconto
da taxa de administração de 2,5% na hipótese dos autos.
Conforme destacado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul:
“as correspondências eletrônicas trocadas entre as partes são
insuficientes para concluir pela formulação de acordo entre as partes,
no qual a parte-autora teria dispensado a correção monetária e juros
sobre os valores indevidamente não repassados e posteriormente
reembolsados em valor histórico” (e-STJ, fl. 303).
O Tribunal foi enfático ao afirmar que, nos termos do art. 111 do Código
Civil, “o silêncio importa anuência apenas quando as circunstâncias ou os usos o
autorizarem, o que não é a hipótese dos autos, em que seria necessária a declaração
de vontade expressa acerca da quitação ou dos termos do alegado acordo” (e-STJ, fl.
301).
Além disso, o acórdão destacou que a retenção indevida de valores pela
recorrente configurou enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código
Civil, uma vez que os valores devidos ao recorrido foram depositados apenas após o
transcurso de longo período, sem a devida correção monetária e juros legais.
Nesse sentido, consignou que “a correção monetária não é acréscimo, e sim
recomposição da moeda a fim de evitar a sua desvalorização”, e que “os juros de mora
incidem desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, consoante regra
geral do art. 240 do CPC e 405 do CC” (e-STJ, fl. 301).
Assim, a condenação ao pagamento de juros e correção monetária decorreu
diretamente da mora contratual da recorrente, não havendo qualquer violação aos arts.
421, 884 e 885 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA51152682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:14
Código de Controle do Documento: 612046a3-109f-4a5b-a754-2de76d9de7ee

Quanto à inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, o recorrente também não
logrou êxito em demonstrar que a controvérsia poderia ser resolvida sem o reexame de
matéria fático-probatória.
O acórdão recorrido baseou-se em elementos concretos dos autos, como as
correspondências eletrônicas trocadas entre as partes e os termos do contrato de
credenciamento, para concluir que não houve acordo válido e que a pretensão de
desconto da taxa de administração deveria ter sido veiculada por meio de
reconvenção, o que não ocorreu.
Nesse ponto, o Tribunal foi claro ao afirmar que “incumbia à empresa-ré
propor reconvenção para manifestar pretensão própria (art. 343 do CPC) de desconto
da taxa de administração de 2,5% durante todo o período, o que não ocorreu” (e-STJ,
fl. 302). A análise dessas questões demandaria, inevitavelmente, o reexame de provas
e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Ademais, o acórdão refutou expressamente a tese de que a cláusula 5.6 do
contrato de credenciamento teria o condão de afastar a incidência de juros e correção
monetária, destacando que “a divergência com os ‘valores reembolsados’ é taxativa,
inclusive realizada dentro do prazo de noventa dias da Cláusula 5.6 do contrato” (e-
STJ, fl. 301).
Essa conclusão foi alcançada com base na análise do contrato e das provas
documentais constantes nos autos, reforçando a necessidade de reexame de matéria
fático-probatória para eventual revisão da decisão, o que é inviável em sede de recurso
especial. Assim, rever as conclusões do Tribunal gaúcho a esse respeito demandaria,

necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato
firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do
STJ.
Por fim, é importante ressaltar que a pretensão do recorrente de afastar a
condenação ao pagamento de juros e correção monetária, bem como de obter o
reconhecimento do direito ao desconto da taxa de administração, não encontra
respaldo nos elementos dos autos nem na legislação aplicável.
O acórdão recorrido foi devidamente fundamentado e analisou todas as
questões relevantes para o julgamento da causa, não havendo qualquer violação aos
dispositivos legais invocados pelo recorrente. Assim, não há se falar em violação dos
arts. 421, 884 e 885 do Código Civil, tampouco em inaplicabilidade da Súmula 7 do
STJ, devendo ser mantida a decisão recorrida em sua integralidade.
O Tribunal de origem concluiu que, para pleitear o desconto da taxa de
administração, GREEN CARD deveria ter apresentado reconvenção, o que não foi feito
(e-STJ, fls. 302).
Documento eletrônico VDA51152682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:14
Código de Controle do Documento: 612046a3-109f-4a5b-a754-2de76d9de7ee

Além disso, o acórdão destacou que a retenção indevida de valores pela
recorrente configurou enriquecimento sem causa, afastando a aplicação do desconto
da taxa de administração (e-STJ, fls. 301-302).
A análise da existência de acordo entre as partes e da necessidade de
reconvenção para pleitear o desconto da taxa de administração são questões
eminentemente fáticas, que não podem ser revistas em sede de recurso especial.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
3. Da inaplicabilidade da Súmula 283/STF
GREEN CARD argumenta que impugnou especificamente os fundamentos
do acórdão recorrido, especialmente quanto à necessidade de reconvenção para o
desconto da taxa de administração.
Mas, razão não lhe assiste.
GREEN CARD, ao alegar a inaplicabilidade da Súmula 283 do STF,
sustentou que impugnou de forma específica e direta todos os fundamentos
autônomos do acórdão recorrido, especialmente no que tange à inexistência de acordo
entre as partes, à prescindibilidade de reconvenção para pleitear o desconto da taxa de
administração de 2,5% e à aplicação da cláusula 5.6 do contrato de credenciamento.
Argumentou que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar o referido
óbice sumular, uma vez que suas razões recursais teriam abordado de maneira clara e
suficiente os pontos centrais da controvérsia, permitindo o exame do mérito do recurso
especial.
Contudo, é mero inconformismo.
A aplicação da Súmula 283 do STF pelo Tribunal de origem decorreu da
constatação de que GREEN CARD não impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido, deixando de enfrentar questões
essenciais que sustentaram a decisão desfavorável.
Conforme destacado no acórdão, “os argumentos indicados na petição dos
embargos não são capazes de infirmar a conclusão delineada na decisão judicial” (e-
STJ, fl. 340). Essa constatação evidencia que GREEN CARD limitou-se a reiterar teses
genéricas, sem estabelecer um diálogo efetivo com os fundamentos da decisão
recorrida.
No que tange à inexistência de acordo entre as partes, o acórdão foi claro
ao afirmar que “as correspondências eletrônicas trocadas entre as partes são
insuficientes para concluir pela formulação de acordo entre as partes, no qual a parte
autora teria dispensado a correção monetária e juros sobre os valores indevidamente
não repassados e posteriormente reembolsados em valor histórico” (e-STJ, fl. 303).
GREEN CARD, ao insistir na tese de que o silêncio da parte contrária
configuraria anuência, deixou de enfrentar o fundamento central de que, nos termos do
Documento eletrônico VDA51152682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:14
Código de Controle do Documento: 612046a3-109f-4a5b-a754-2de76d9de7ee

art. 111 do Código Civil, o silêncio só importa anuência quando as circunstâncias ou os
usos o autorizarem, o que não se verificou no caso concreto (e-STJ, fl. 301). Essa
omissão inviabilizou o exame do mérito do recurso especial, atraindo a aplicação da
Súmula 283 do STF.
Quanto à prescindibilidade de reconvenção para pleitear o desconto da taxa
de administração de 2,5%, o acórdão recorrido foi enfático ao afirmar que “incumbia à
empresa-ré propor reconvenção para manifestar pretensão própria (art. 343 do CPC)
de desconto da taxa de administração de 2,5% durante todo o período, o que não
ocorreu” (e-STJ, fl. 302).
GREEN CARD, em suas razões recursais, não apresentou argumentos
capazes de infirmar esse fundamento, limitando-se a reiterar que o contrato deveria ser
cumprido em seus termos, sem abordar a necessidade de reconvenção como requisito
processual indispensável para a análise de sua pretensão. Essa deficiência de
impugnação específica reforçou a pertinência da aplicação da Súmula 283 do STF.
Ademais, no que se refere à aplicação da cláusula 5.6 do contrato de
credenciamento, o acórdão destacou que “a divergência com os ‘valores
reembolsados’ é taxativa, inclusive realizada dentro do prazo de noventa dias da
Cláusula 5.6 do contrato” (e-STJ, fl. 301).
GREEN CARD, ao insistir na tese de quitação da dívida com base nessa
cláusula, deixou de enfrentar o fundamento de que a correção monetária e os juros de
mora são consectários legais decorrentes da mora contratual, não podendo ser
afastados por cláusula contratual que não tenha sido expressamente pactuada nesse
sentido (e-STJ, fl. 302). Essa omissão inviabilizou a análise da controvérsia sob a ótica
pretendida pela GREEN CARD, justificando a aplicação do óbice sumular.
Por fim, é importante ressaltar que a Súmula 283 do STF tem como objetivo
assegurar que os recursos interpostos às instâncias superiores sejam manejados de
forma técnica e fundamentada, com a devida impugnação dos fundamentos
autônomos das decisões recorridas.
No caso em análise, a ausência de impugnação específica e suficiente dos
fundamentos do acórdão recorrido comprometeu a admissibilidade do recurso especial,
evidenciando a correção da decisão agravada ao aplicar o referido óbice sumular.
Assim, não há se falar em inaplicabilidade da Súmula 283 do STF, devendo ser
mantida a decisão recorrida em sua integralidade.
A decisão agravada apontou que os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, como a necessidade de reconvenção e a inexistência de acordo válido, não
foram impugnados de forma direta e específica, atraindo a aplicação da Súmula 283 do
STF (e-STJ, fls. 463-466).
A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida é suficiente para manter o acórdão impugnado.
Documento eletrônico VDA51152682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:14
Código de Controle do Documento: 612046a3-109f-4a5b-a754-2de76d9de7ee

4. Da inaplicabilidade da Súmula 284/STF
GREEN CARD defende que as razões do recurso especial são claras,
concatenadas e indicam os dispositivos legais violados.
Contudo, sem razão.
A decisão agravada destacou que o recurso especial apresentou deficiência
de fundamentação, não permitindo a exata compreensão da controvérsia, o que atrai a
aplicação da Súmula 284 do STF (e-STJ, fls. 463-466).
A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que “a ausência de indicação do
dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na
Súmula 284/STF” (AgInt no REsp 1937075/MA, DJe
)
25/11/2021 .
5. Da violação dos arts. 85, §2o, e 86 do CPC
GREEN CARD sustenta que os honorários advocatícios deveriam ter sido
fixados em patamar mínimo.
Mas, razão não lhe assiste.
O Tribunal de origem fixou os honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da condenação, majorando-os para 12% em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC (e-STJ, fls. 302).
A fixação dos honorários sucumbenciais é ato próprio das instâncias
ordinárias, sendo vedado o reexame dessa matéria em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
Diante do exposto, conclui-se que o recurso especial não merece prosperar,
devendo ser mantida a decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento nos
óbices das Súmulas 5, 7, 283 e 284 do STJ e STF.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de STALL, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o meu voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:14
Código de Controle do Documento: 612046a3-109f-4a5b-a754-2de76d9de7ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.809.254 / RS
Número Registro: 2024/0459999-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51474659420228210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
ADVOGADA
: ANDREIA WITT COELHO - RJ181689
AGRAVADO
: SUPERMERCADO STALL LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA - PR038266
AMANDA LUISA SANTANA BEGA - PR105188
IZABELLA ROMERO DE ALMEIDA - PR064531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:28
Código de Controle do Documento: 53e765ff-5bb2-4e7f-8c71-3a5d66028571

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:28
Código de Controle do Documento: 53e765ff-5bb2-4e7f-8c71-3a5d66028571